Tribunal: TJBA
Processo: 8024101-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024101-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: MARCELO CARDOSO DOS SANTOS E OUTRO Advogado(s): ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA LEAL EMBARGADA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): GREICE TEIXEIRA BORGES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA. DESISTÊNCIA PROTOCOLADA ANTES DO JULGAMENTO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 998, DO CPC. ATO UNILATERAL QUE INDEPENDE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO AGRAVO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8024101-76.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.